Tribunal: TJBA
Processo: 8144162-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144162-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL MESSIAS RAMOS RODRIGUES e outros Advogado(s): RODRIGO DA GUARDA SIMOES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, RODRIGO DA GUARDA SIMOES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS E FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. REAJUSTE ANUAL BASEADO EM ÍNDICE CONTRATUAL (FIPE-SAÚDE). LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas em ação revisional proposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por autogestão (CASSI), sob alegação de abusividade nos reajustes aplicados às mensalidades, tanto por faixa etária quanto anuais. A autora pleiteou a restituição dos valores pagos a maior em razão dos aumentos considerados indevidos, com base na ausência de transparência e de critérios objetivos nos reajustes implementados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária foi aplicado de forma legítima e justificada; (ii) estabelecer se o reajuste anual fundado no índice FIPE-Saúde e nos parâmetros atuariais do contrato é válido à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis aos planos coletivos por autogestão. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de reajuste por faixa etária, embora válida em tese conforme os Temas 952 e 1.016 do STJ, demanda observância de requisitos cumulativos: previsão contratual expressa, razoabilidade dos percentuais e fundamentação técnica com base atuarial idônea. A ausência de demonstração concreta dos critérios técnicos e da base de cálculo utilizada para o percentual de 55,85% compromete a transparência exigida, tornando a execução da cláusula abusiva. A operadora do plano de saúde, ainda que não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, permanece vinculada aos deveres contratuais de boa-fé e informação, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. A falta de dados suficientes nos autos que demonstrem a correspondência entre o reajuste aplicado e a variação de risco atuarial impede o controle judicial de proporcionalidade e configura desequilíbrio contratual. Em relação ao reajuste anual, restou comprovado que o contrato previa expressamente a adoção do índice FIPE-Saúde como parâmetro de atualização. A documentação técnica apresentada demonstrou variação de custos e desequilíbrio financeiro do plano, justificando a adoção do reajuste como forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes da Lei nº 9.656/98. O reajuste anual, nos planos coletivos por autogestão, não está sujeito à prévia autorização da ANS, mas ao monitoramento de sua evolução. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de reajustes baseados em estudos atuariais internos desde que respeitados os parâmetros contratuais e que não se verifique abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por autogestão é considerado abusivo quando a operadora não comprova, de forma clara e objetiva, os critérios técnicos e atuariais específicos que justificam o percentual aplicado. A ausência de transparência na aplicação do reajuste por faixa etária viola os deveres de boa-fé objetiva e informação, tornando nula a execução da cláusula, com direito à restituição dos valores pagos a maior, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. É legítimo o reajuste anual da mensalidade de plano de saúde coletivo fundado em cláusula contratual que prevê a aplicação do índice FIPE-Saúde, desde que demonstrada a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio de avaliação atuarial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8144162-31.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MANOEL MESSIAS RAMOS RODRIGUES e Apelada CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos do voto da Relatora.